Tribunal: TJES
Processo: 5003938-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003938-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALINE BARRETO ALCANTARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO PARA APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto nº 11.846/2023, sob o fundamento de que o artigo 4º do referido decreto veda a concessão do benefício a apenados que já tenham sido agraciados por comutação em decretos anteriores. O Juízo de primeiro grau exerceu juízo de retratação parcial, concedendo a comutação para algumas condenações, mas mantendo a negativa para outra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conflito entre os artigos 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023; e (ii) estabelecer se a interpretação sistemática dos dispositivos permite a concessão da comutação de pena a apenados que já foram beneficiados por decretos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 3º, § 2º, do Decreto nº 11.846/2023 prevê expressamente a possibilidade de nova comutação para aqueles que já foram beneficiados anteriormente, desde que o cálculo seja realizado sobre o remanescente da pena.

4. O artigo 4º do mesmo decreto veda a concessão do benefício àqueles que tenham obtido comutação por meio de decretos anteriores, gerando aparente contradição normativa.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao analisar decretos presidenciais com previsões semelhantes, estabelece que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado (princípio favor rei).

6. A interpretação sistemática do Decreto nº 11.846/2023 conduz à conclusão de que a comutação deve ser concedida também àqueles que já foram beneficiados anteriormente, desde que cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A comutação de pena prevista no Decreto nº 11.846/2023 pode ser concedida a apenados que já foram beneficiados por comutação anterior, desde que observados os requisitos do artigo 3º, § 2º.

2. Havendo aparente contradição normativa entre os artigos 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio favor rei.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; TJES, AgEx nº 5011886-72.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 02.10.2024; TJES, AgEx nº 5003228-59.2024.8.08.0000, Rel. Des.
E
der Pontes da Silva, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL Nº 5003938-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALINE BARRETO ALCANTARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
interposto por
ALINE BARRETO ALCANTARA
em face da r. decisão de mov. 554.1, que indeferiu a comutação de pena da agravante com base no Decreto nº 11.846/2023, visto que “
o artigo 4º, do mencionado decreto veda a concessão àqueles que tenham obtido a comutação por meio de Decretos anteriores
”.

Em suas razões, ao mov. 563.1, sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
o art. 4º do Decreto nº 11.846/2023 não pode ser lido de forma isolada;
(ii)
o art. 3º do Decreto prevê expressamente a possibilidade de concessão de comutação em caso de já ter havido comutação anterior;
(iii)
“
A aparente contradição entre os dispositivos — um deles veda a concessão de comutação ao apenado que já foi agraciado por comutação decorrente de decreto anterior, ao passo que o outro a permite — faz com que o intérprete precise lançar mão de critérios de solução de antinomias. Na esfera penal, o critério tradicionalmente empregado é aquele segundo o qual deve prevalecer o dispositivo mais favorável ao apenado, que, no caso, é o art. 3º do diploma
”.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 588.2, pelo
des
provimento
do recurso.

Recebido o recurso, o Juízo de primeiro grau exerceu o juízo de retratação e concedeu a comutação de pena referente às ações penais nºs 0001827-83.2017.8.08.0056, 0000622-61.2013.8.08.0055 e 0000128-61.2020.8.08.0053. Contudo, em relação aos autos nº 0000025-12.2013.8.08.0017,
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 598.1).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 12866120, pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem. Sobre o tema, os artigos 3º e 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 disciplinam a concessão da comutação de pena nos seguintes termos:

Art. 3º
Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

§ 1º O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2º
A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido
, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984.

Art. 4º
Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade
que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.

Parágrafo único.
Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.

De uma detida análise, denota-se que os mencionados dispositivos revelam aparente contradição, haja vista o § 2º do artigo 3º estabelecer a forma de cálculo para os condenados que
já foram anteriormente beneficiados pela comutação de pena
, permitindo a nova concessão com base no remanescente ou no tempo já cumprido, sem exigência de novo requisito temporal, e, por outro lado, o art. 4º reforça a possibilidade de se conceder a benesse àqueles que, nos decretos anteriores, não haviam preenchido os requisitos para comutação, porém preencheram os requisitos do atual decreto.

A respeito do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, que continha, em seus arts. 2º e 3º, as mesmas previsões que os arts. 3º e 4º do Decreto ora debatido, o C. Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre a necessidade de conferir interpretação sistêmica dos dispositivos, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DECRETO N. 8.615/2015.
SENTENCIADO JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO DECORRENTE DE DECRETO ANTERIOR.
FALTAS GRAVES PRATICADAS FORA DO PERÍODO INDICADO NA NORMA DE REGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO INCLUSIVE DE OFÍCIO.1. Para a análise do pedido de indulto ou comutação de penas, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no respectivo decreto. Isso porque os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. Satisfeitas as condições prescritas na norma de regência, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nela não estabelecidas para negar a concessão desses benefícios.(...) 3.
A concessão anterior de comutação de pena, por si só, não obsta o deferimento de nova comutação com base no Decreto Presidencial n. 8.615/2015.

4. Na espécie, pela leitura conjunta dos arts. 2º e 3º do mencionado decreto, percebe-se que o § 2º do art. 2º estabelece a forma de cálculo para aqueles que já foram anteriormente agraciados com a comutação e o art. 3º reforça a possibilidade de se conceder a benesse àqueles que, nos decretos anteriores, não haviam preenchido os requisitos para comutação, porém preencheram os requisitos do atual decreto.
5. Ordem concedida, inclusive de ofício, para determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais reaprecie o pedido de comutação de penas formulado pelo paciente (PEC n. 444.119) com base no Decreto Presidencial n. 8.615/2015, desconsiderando as faltas graves praticadas em momento anterior e posterior ao período fixado no decreto, bem como respeitando a forma de cálculo do § 2º do art. 2º da referida norma, isto é, desde que o período de pena já cumprido pelo sentenciado seja superior ao tempo de pena que ainda resta a ser cumprido, observando, estritamente, os demais requisitos do decreto presidencial.

(HC n. 406.129/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019)
(Grifei)

Destarte, ao que se percebe, em especial pelo disposto do art. 3º, § 2º, do Decreto nº 11.846/2023, é a possibilidade de comutação daqueles que já foram beneficiados por comutação anterior, a qual deverá ser calculada sobre o remanescente da reprimenda, efetuado o desconto das comutações anteriores (§ 1º, art. 3º).

Desta forma, há de se ser feita interpretação sistemática e em observância ao princípio
favor rei
na hipótese, para estabelecer que é possível a comutação de pena aos apenados já agraciados anteriormente com o benefício,
desde que cumpridos os demais requisitos preconizados na norma presidencial
.

Aliás, é a forma que os Tribunais Superiores vêm se posicionando, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO DESPROVIDO.
1. Verifica-se conflito aparente de normas entre o art. 4º e os parágrafos 1º e 2º, do art. 3º, do Decreto Presidencial de nº 11.846/2023, de modo que, por questão de hermenêutica penal, deve ser aplicada a norma mais favorável ao agravado, possibilitando a comutação da pena ao reeducando que já foi contemplado em momento anterior pelo mesmo benefício.
2. Agravo de execução desprovido.

(TJ
ES
; A
gEx
5011886-72.2024.8.08.0000;
Primeira
Câmara Criminal; Rel.
ª
Des.
ª
Rachel Durao Correia Lima; Julg. 02/
10
/2024)
(
G
rifei)

___________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
COMUTAÇÃO DE PENA DECRETO Nº 11.846/2023
. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Enquanto os §§ 1º e 2º, do art. 3º do Decreto nº 11.846 de 2023 preveem expressamente a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício em outra oportunidade, o art. 4º do mesmo decreto veda a concessão de comutação ao apenado que já foi agraciado por comutação decorrente de decreto anterior. 2. Havendo dispositivos legais contraditórios entre si a respeito do tema, deve prevalecer aquele que mais beneficia o apenado, no caso, o que possibilita a comutação da pena ao indivíduo que já foi contemplado em momento anterior pelo mesmo benefício. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ
ES
; A
gEx 5003228-59.2024.8.08.0000
;
Primeira
Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Julg.
29/05/2024
)
(Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo da Execução Penal que realize a comutação da pena da agravante, retificando-se, assim, o cálculo de sua pena, com a fixação do regime adequado após a redução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.